Tribunal: STF
Processo: RE 1365619
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG. DIREITO AO APOSTILAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1.474/1991 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 57/2003: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINARES - AFASTAMENTO - DIREITO CONSTICIONAL E ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - APOSTILAMENTO - LEI MUNICIPAL 1.474/91 - REDAÇÃO ATUAL LEI MUNICIPAL 2.645/2006 - EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 19/98 - EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 57/03 - ABOLIÇÃO DO INSTITUTO EM ÂMBITO FEDERAL E ESTADUAL - NÃO RECEPÇÃO DA LEI MUNICIPAL - INCONSTITUCIONALIDADE - BENEFÍCIO RECONHECIDO POSTERIORMENTE À ABOLIÇÃO - APLICAÇÃO AOS MUNICÍPIOS - INGERÊNCIA - INEXISTÊNCIA - NECESSIDDE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. O instituto do apostilamento que constitui uma garantia conferida ao servidor público efetivo, consistente na percepção da remuneração relativa ao cargo em comissão que haja ocupado durante determinado período de tempo, foi abolido a partir da Emenda Constitucional Federal 19/98 e Emenda Constitucional Estadual 57/2003, esta que alterou o art. 121 do Ato das Disposições Transitórias, tendo o Órgão Especial deste Tribunal reconhecido a inconstitucionalidade de leis municipais que concedem o apostilamento após às aludidas emendas, entendendo que as referidas modificações às respectivas Constituições Federal e Estadual aboliram do ordenamento jurídico pátrio aquele instituto, não tendo sido recepcionadas as normas contrárias às disposições constitucionais. Tendo em vista que os atos inconstitucionais, como o apostilamento reconhecido no caso, são nulos desde a origem, não há de se falar na sua convalidação pelo decurso do tempo, em razão da decadência. No reexame necessário, rejeitadas as preliminares e, no mérito, reformada a sentença, prejudicados ambos os recursos voluntários” (fl. 341, e-doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 404, e-doc. 1).



    2. A recorrente alega contrariados o caput do art. 1º, os incs. XXII, XXXV, LIV e LV, o caput e o inc. X do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República.



    Assevera ter direito ao apostilamento referente ao cargo em comissão que teria ocupado durante determinado período de tempo.



    Argumenta que, “ao aplicar, ainda que analogicamente, a decisão sufragada pelo Órgão Especial deste egrégio Sodalício nos autos da ADI nº 1.0000.14.079551-9/000, (…) incumbia à Turma Julgadora ANTES de afastar a aplicabilidade das leis do Município de Santa Luzia/MG, disciplinadoras do instituto do apostilamento, ao argumento de que elas supostamente não continham alinhamento às diretrizes da EC estadual nº 57/2003 e, mesmo, à diversas diretrizes constitucionais federais, sustar o trâmite deste feito que se encontrava em processamento neste egrégio Sodalício em grau recursal e submeter tal arguição de inconstitucionalidade, ao órgão jurisdicional competente” (sic, fl. 36, e-doc. 2).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para, reformando-se os vv. acórdãos recorridos julgar procedentes os pedidos iniciais” (fl. 38, e-doc. 2).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APOSTILAMENTO – GERENTE III - IMPOSSIBILIDADE - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - LEI MUNICIPAL 1.474/98 - REDAÇÃO ATUAL LEI MUNICIPAL 2.645/2006 - EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 - EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 57/03 - INCONSTITUCIONALIDADE 1 - O órgão Especial deste Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade de leis municipais que concedem o apostilamento após a Emenda Constitucional 19/98 e a Emenda Constitucional Estadual 57/03. Considerando a inconstitucionalidade a nível federal e estadual, não pode a lei municipal recepcionar o instituto do apostilamento, por ser contrário às disposições constitucionais. 2 - Alteração na forma de cálculo de remuneração de servidor conferida irregularmente não gera direito adquirido, não implicando em violação à irredutibilidade de vencimentos, não havendo que se falar em necessidade de exercício de juízo de retratação” (fl. 10, e-doc. 7, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal firmou entendimento pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois se decidiu não haver direito adquirido a regime jurídico e não haver comprovação de redução de vencimentos na espécie.



    6. A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 1/1991 e Emenda Constitucional estadual n. 57/2003) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSTILAMENTO. DECRETO ESTADUAL 43.267/03. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 573.584-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.11.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. APOSTILAMENTO NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 23, § 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DO DOBRO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO CARGO COMISSIONADO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO FÁTICA DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERA” (RE n. 1.303.874-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.6.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA VENCIMENTO BÁSICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS (TEMA 41). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG/RN (Tema 41), de relatora da Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.263.845-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4 . Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VENCIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.726/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.329.124/MG, de minha relatoria, DJe 15.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.310.083/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.276/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.460/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.264.128/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.4.2020.



    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da norma contida na Lei municipal n. 1.474/1991.



    8. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora